Tribunal: TJES
Processo: 5024835-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024835-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRACI DA CONCEICAO
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5024835-57.2023.8.08.0035

RECORRENTE: IRACI DA CONCEICAO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO ASSINADO E RUBRICADO PELA PARTE AUTORA. VALORES CREDITADOS EM CONTA E NÃO IMPUGNADOS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO BANCO BMG MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
IRACI DA CONCEIÇÃO
em face do
BANCO BMG S.A
e
BANCO MASTER S/A
, na qual narra a parte autora, brevemente, que é beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte do INSS e, em consulta aos extratos, foi surpreendida com descontos de contratos de empréstimos junto aos requeridos, os quais afirma não ter celebrado. Requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. E, ao final, a declaração de nulidade dos contratos, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

A sentença proferida proferida pelo Juízo Singular dispôs que (IDs 9730156 e 9730169):

“Por tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, para:

I – DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo celebrado com o BANCO MÁXIMA S.A;

II – CONDENAR o segundo Requerido (BANCO MÁXIMA S.A) a pagar à restituição, na forma simples, dos valores descontados nos proventos da Requerente, com correção monetária desde cada desconto, e juros de lei desde a citação;

III - CONDENAR o segundo Requerido (BANCO MÁXIMA S.A) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

IV – DETERMINAR que autora devolva ao BANCO MÁXIMA a quantia de R$ 1.249,98 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), ficando desde já autorizada a compensação de valores.

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados em face do primeiro Requerido (BANCO BMG S.A).

JULGO EXTINTO, sem resolução de mérito, o pedido contraposto formulado pelo primeiro e segundo Requerido.

Resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 9730160), sustentando que a sentença merece reforma quanto a improcedência dos pedidos em face do Banco BMG, porque os documentos anexados pela Recorrida não comprovam qualquer adesão da Recorrente e estão cheios de irregularidades.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme narrado, cinge-se a questão quanto à legalidade do contrato de cartão de crédito consignado e os respectivos descontos realizados no benefício da parte Autora, ora recorrente.

Registro, por oportuno, que, indubitavelmente, a recorrente nega veementemente a existência de relação contratual que respalde as cobranças por ela questionadas. De certo que incumbe à instituição financeira o risco advindo de sua atividade econômica, devendo ela comprovar, quando o consumidor alegar transações não reconhecidas ou questionar sua natureza, que houve a devida contratação e que a parte possui ciência do seu teor, afastando o fato constitutivo do direito da parte Autora, por força da regra do art. 373, II, do CPC.

No caso, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação, na medida que é possível constatar a semelhança na assinatura posta no contrato (ID 9730030) e no documento de identidade da autora (ID 9729995), o mesmo apresentado pela instituição financeira. Ainda, o histórico de créditos juntado pela própria autora evidencia que a contratação em discussão condiz com o perfil de consumo da recorrente (ID 9729996).

No caso, também não se pode olvidar para o fator tempo, que não favorece a Recorrente, haja vista que, a despeito de ter negado a existência de relações jurídicas, relata que os descontos acontecem desde 2015, ou seja, quando propôs a ação os descontos da relação jurídica questionada já perdurava há 08 (oito) anos. Não me parece, pois, prudente imaginar que durante todo esse tempo a Demandante, simplesmente, não havia percebido todos os descontos mensais.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade de contratos bancários não reconhecidos pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles.

De outra banda, cumpre registrar, também, que a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto e, nesse sentido, impõe-se reconhecer que a própria Recorrente também poderia ter comprovado o não recebimento dos valores (IDs 9730137 e ss), como bem entendeu o juízo de primeiro grau.

Chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 9730156):

(...) Em outras palavras, o Requerido anexou ao processo o contrato de cartão de crédito consignado, devidamente assinada pela Requerente (ID 35239057 e 35239061).

É relevante destacar que o contrato foi rubricado pela Requerente em todas as folhas e ostenta um título em letras garrafais, indicando tratar-se de um contrato de cartão de crédito consignado, ou seja, não houve omissão no documento a respeito do tipo de contratação.

Adicionalmente, foi comprovado que a Requerente utilizou o recurso de saldo disponível no cartão, cujos valores foram disponibilizados em conta de sua titularidade (ID 35239065 e 35239066).

Assim, considerando o conjunto de provas apresentadas no processo, conclui-se que o pedido da Requerente carece de fundamentação, haja vista que além de ter realizado a contratação do cartão de crédito consignado, fez uso do mesmo, o que torna pouco plausível a alegação de desconhecimento quanto à natureza do contrato estabelecido com o banco Requerido (...).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)